Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730161-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ABENILDO DE SOUZA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, de lavra do Exmo. Senhor Ministro OG Fernandes, determinando a “devolução dos autos à origem para adequação do presente processo às teses fixadas no Tema n. 1.098 do STJ, especialmente quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal”, os autos foram remetidos ao Ministério Público e, na sequência, enviados à d. Presidência deste Tribunal, que proferiu despacho ao ID 78066588, submetendo-os a este Órgão Julgador. Ao se manifestar nos autos, o ilustrado Parquet informou que houve oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, em 8/3/2024, quando, durante a audiência extrajudicial, o recorrente recusou expressamente o benefício – Termo de Recusa, ID 57839997. Outrossim, encaminhados os autos à Defensoria Pública, regular assistente do réu Abenildo de Souza e Silva no presente feito, a defesa registrou concordância em relação à manifestação do Órgão Ministerial e requereu o prosseguimento do feito, com a devida remessa ao STJ para análise do Agravo em Recurso Especial em favor do assistido. Dessa forma, considerando que, no caso, já foram adotadas as providências necessárias ao cumprimento das determinações fixadas no Tema n. 1.098 do STJ, restando, portanto, cumprida a decisão de lavra do Exmo. Senhor Ministro OG Fernandes, remetam-se, então, os autos àquela Corte Superior de Justiça, onde se aguarda o regular processamento do Agravo em Recurso Especial no. 2763664/DF, oportunamente interposto pela defesa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora